Tribunal: TJPA
Processo: 0800397-61.2024.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800397-61.2024.8.14.0085

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: MARIA FERNANDES FELIX

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO REALIZADO
ELETRONICAMENTE, COM RECONHECIMENTO FACIAL DA REQUERENTE. PRESENÇA DE
INSTRUMENTO CONTRATUAL (NUM. 22805108), ATESTADO DE RESIDÊNCIA, DOCUMENTO PESSOAL,
TERMO DE CONSENTIMENTO, TED E EXTRATOS BANCÁRIOS
.
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ISENTA A PRODUÇÃO DE PROVAS MÍNIMAS SOBRE OS FATOS ALEGADOS, QUANDO O CONSUMIDOR TEM ACESSO A ELAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I-
o banco se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, ao juntar aos autos o devido instrumento contratual (Num. 22805108), acompanhado selfie -
reconhecimento facial da requerente-,
de atestado de residência, documento pessoal,
termo de consentimento, TED

e extratos bancários, corroborando suas alegações.
II-
Muito embora a geolocalização tenha restado prejudicada, constando nela o termo “lugar não identificado”, tal situação não encontra lastro para procedência da demanda, eis que, além de haver outras provas que constatam a legitimação do empréstimo, inclusive com IP, indicação de data e hora; repiso, selfie, poderia a apelada realizar o empréstimo em qualquer localidade e localização, tendo em vista os meios digitais utilizados.

III
- I
ncontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi para a conta da apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.
IV- CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, declarando o contrato existente, julgando totalmente improcedente a demanda; invertendo o ônus de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da causa;
suspendendo sua exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, consequentemente deixo de conhecer do recurso interposto pela parte autora, por restar prejudicado, ante a perda de objeto.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, em face da sentença prolatada nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C REPETIÇAO DE INDÉBITO.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente do empréstimo que foi realizado indevidamente.

Desse modo, requereu que fosse devolvido em dobro o valor, com correção e juros legais; a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e pagamento de custas e honorários advocatícios.

A autora juntou extrato do empréstimo Bancário fornecido pelo INSS e documentos pessoais.

Contestação ID Num. 22805107.

Réplica à Contestação.

Num. 22805127.

Ao sentenciar o feito, o magistrado JULGOU TOTALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, declarando inexistente a relação obrigacional,

e condenou o banco réu a pagar indenização de dano material correspondente à devolução dos valores consignados junto aos proventos da autora decorrentes da relação em questão, em dobro, bem como a pagar indenização por dano moral equivalente ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e as custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o proveito econômico do autos.

Nas razões recursais,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, alega legalidade dos contratos digitais, bem como a validade da contratação realizada, na medida em que, além da selfie – encaminhada ao Banco, há nos autos o documento pessoal da parte, que para tanto é o mesmo juntado com a exordial, não havendo perda ou extravio capaz de ensejar eventual fraude por terceiro, além da demonstração de que todas as etapas da contratação foram realizadas por meio do telefone celular da parte autora, sob o seu próprio comando. E isso traz uma série de implicações positivas no quesito segurança. Corroborando a autenticidade do contrato.

Por fim, sustenta que não sendo esse o entendimento, deve ser minorado os danos morais fixados, bem como não condenado a parte apelante em honorários advocatícios.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido, para julgar procedente os pedidos elencados na inicial, bem como seja declarada nula a condenação de multa, custas e honorários.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que julgou procedentes os pedidos elencados na inicial, pretendendo em sua peça recursal que seja reformada a sentença, para

reconhecer como legítimo o empréstimo realizado, julgando improcedente a demanda, ou não sendo esse o entendimento, requer a minoração dos danos morais e exclusão dos honorários advocatícios.

Inicialmente, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 297.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo.

Pois bem, inicialmente deve-se destacar que a idade da apelada não é óbice para qualquer contratação, de modo que sequer sua situação de vulnerabilidade impede de estabelecer negócio jurídico por meios digitais. Ressalte-se que tal modalidade de empréstimo se monstra plenamente válida, mormente se considerarmos que sua formalização se dá mediante biometria facial, prática utilizada por diversos órgãos e instituições bancárias.

Com efeito, é
possível observar que
o banco se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, ao juntar aos autos o devido
instrumento contratual (Num. 22805108), acompanhado selfie -
reconhecimento facial da requerente-,
de atestado de residência, documento pessoal,
termo de consentimento, TED

e extratos bancários, corroborando suas alegações.

Outrossim, ressalto que muito embora a geolocalização tenha restado prejudicada, constando nela o termo “ lugar não identificado”,

tal situação não encontra lastro para procedência da demanda, eis que, além de haver outras provas que constatam a legitimação do empréstimo, inclusive com IP, indicação de data e hora, repiso, selfie, poderia a apelada realizar o empréstimo em qualquer localidade e localização, tendo em vista os meios digitais utilizados.

Além disso, verifica-se que se o referido valor do empréstimo não tivesse sido recebido pelo apelante, facilmente este poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato de empréstimo, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

Ressalta-se que tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato de empréstimo em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e o pelo dever de cooperação. No entanto, a autora/ apelante apenas se restringe em afirmar que o banco não apresentou comprovante de que repassou o valor descrito no empréstimo, quando o próprio consumidor poderia trazer aos autos a demonstração probatória de suas alegações.

A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas, inclusive, porque tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor.

Assim, quando o consumidor tem pleno acesso ao seu extrato bancário e deixa de apresentá-lo, simplesmente alegando que faz jus à inversão do ônus da prova, deixa de homenagear o dever de cooperação que se espera das partes para que se alcance, neste âmbito, a melhor prestação jurisdicional possível.

Nesse sentido, vejamos a norma processual civil:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO AO TITULAR DA CONTA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A juntada de documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o direito da parte autora, qual seja o extrato de sua conta pessoal, é de fácil obtenção, e a desobediência do determinado convola no indeferimento da inicial. 2- “Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.” (N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022).(TJ-MT 10196461920218110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Nesses termos, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi para a conta da apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a sentença, declarando o contrato existente, julgando totalmente improcedente a demanda; invertendo o ônus de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da causa;
suspendendo sua exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, consequentemente deixo de conhecer do recurso interposto pela parte autora, por restar prejudicado, ante a perda de objeto.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 31/05/2025